Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-68.2022.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000987-68.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL DA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 068.809.113-07 (APELANTE), CAIQUE FERNANDO THOMAS - CPF: 046.736.251-37 (ADVOGADO), GRECION RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 003.621.841-35 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA MARQUES CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARA DE OLIVEIRA FLORES (TERCEIRO INTERESSADO), E. A. F. C. - CPF: 067.177.221-00 (VÍTIMA), GABRIEL ANTONIO MARQUES FRANCA - CPF: 075.311.391-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. CERTIDÃO DE HONORÁRIOS JÁ EXPEDIDA EM PROL DO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSÉDIO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável (art. 218-B, caput, do CP), por duas vezes, combinado com art. 14, inc. II, do CP.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida compreende: (i) a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de expedição de certidão de honorários advocatícios, uma vez que tal certidão já fora emitida, conforme documentos constantes dos autos; (ii) a alegação de nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação; e (iii) a análise da pretensão de absolvição ou desclassificação do crime para o tipo penal do art. 216-A do CP, diante de alegada insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao pedido de expedição de certidão de honorários, verifica-se a ausência de interesse recursal, pois já foram expedidas as certidões em favor do defensor dativo, ensejando o não conhecimento do recurso nesta parte.

4. A fundamentação das decisões judiciais é requisito essencial, conforme o art. 93, inc. IX, da CF/1988 e o art. 381, inc. III, do CPP, e visa assegurar às partes o devido controle jurisdicional e ao processo, a transparência e legitimidade.
In casu
, a sentença foi fundamentada com adequada exposição dos fatos e provas colhidas, configurando o convencimento motivado da magistrada sobre a responsabilidade penal do réu.

5. Quanto ao mérito, a materialidade e autoria do crime restam comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo mensagens e depoimentos que evidenciam o dolo na prática do delito descrito no art. 218-B, caput, do CP, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para assédio sexual, face ao caráter subsidiário do art. 216-A do CP. Ademais, a jurisprudência enfatiza a relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Não se conhece de recurso quanto ao pedido de expedição de certidão de honorários advocatícios já emitida, por ausência de interesse recursal. 2. A sentença que demonstra de forma concatenada e clara a motivação do juiz e as provas que fundamentam a condenação atende ao art. 93, inc. IX, da CF/1988, não sendo nula por ausência de fundamentação. 3. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância no contexto probatório e impede a absolvição ou desclassificação para delito menos grave."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 381, III; CP, arts. 216-A e 218-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 808.145/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AREsp 1493646/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.10.2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GABRIEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT nos autos da ação penal n.º 1000987-68.2022.8.11.0033, que o
condenou
pela prática, por duas vezes, do crime tipificado no
art. 218-B,
caput
,
c/c
art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no

regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 157873915, o apelante argui
preliminar

de
nulidade da r. sentença
, reputando-a carente de fundamentação. No mérito, almeja a
absolvição

ao argumento de que insuficiente o acervo probatório constante nos autos,
ao que agrega o pleito consecutivo de
desclassificação
para a conduta tipificada no art. 216-A do Código Penal. Por fim, o d. defensor dativo pleiteia a imediata
expedição da certidão de honorários advocatícios.

Em contrarrazões vistas no ID 157873917, o Ministério Público rechaça todas as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 167829182, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Depois de incluído o feito em pauta, sobreveio notícia de que o advogado dativo renunciara à nomeação, deixado o réu indefeso durante o julgamento, motivo pelo qual o recurso foi retirado de pauta e converteu-se o julgamento em diligência para que o apelante constituísse novo defensor, tendo sido posteriormente nomeada a Defensoria Pública Estadual para representá-lo processualmente, face à sua inércia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
DO APELO, POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que, dos pedidos deduzidos pela i. defesa, aquele relacionado à
“imediata expedição da certidão de honorários advocatícios [caráter alimentar], tendo em vista a atuação deste patrono na qualidade de defensor dativo” sic
ID 157873915 - Pág. 20, não deve ser conhecido ante a manifesta
carência de interesse recursal
.

Isso porque a análise dos autos revela que já foram expedidas as certidões de honorários advocatícios em favor do então causídico que atuava como defensor dativo –
Dr.
Caique Fernando Thomas
– OAB/MT 29236-B.
A propósito, registro que os documentos vistos no ID 157873914 e ID
237334708
se referiam tanto ao importe de 10 (dez) URH quanto ao de 05 (cinco) URH, relativos, respectivamente, à atuação em primeira instância e à apresentação das razões recursais.

Ante o exposto, especificamente no que concerne ao pedido de expedição da certidão de honorários advocatícios,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, ante a
manifesta carência de interesse recursal
.

É como voto.

VOTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 157873911 - Pág. 9), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Como matéria preliminar, a apelante alega ser nula a r. sentença por
ausência de fundamentação
, ao argumento de que não foram enfrentadas todas as teses defensivas, tampouco especificada a motivação de sua condenação.

De fato, a fundamentação das decisões emanadas do Poder Judiciário constitui condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto de sua eficácia, consubstanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes.

Assim, a garantia prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal é exigência inerente ao Estado Democrático de Direito e, por outro lado, instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa.

Significa que, muito além de uma garantia individual das partes, a motivação dos atos decisórios constitui exigência inerente ao próprio exercício da função jurisdicional, pois proporciona às partes o conhecimento necessário para que possam impugnar a decisão e aos órgãos jurisdicionais superiores a possibilidade de examinar a legalidade e a justiça da decisão, como, também, garante à coletividade condições de aferir se o magistrado decidiu com imparcialidade a demanda.

Como bem preleciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

“
Funciona, assim, a motivação dos atos jurisdicionais, verdadeira garantia processual de segundo grau, como importante forma de controle das partes sobre a atividade intelectual do juiz, a fim de que verifiquem se este levou em consideração todos os argumentos e provas produzidas pelas partes, e se teria aplicado de maneira correta o direito objetivo ao caso concreto”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Não por outro motivo é que o art. 381, inc. III, do CPP, estabelece que a sentença penal deve conter “
a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão
”.

In casu
, além da d. magistrada singular ter se utilizado da melhor técnica ao prolatar a r. sentença penal condenatória, já que bem relatou o feito e delimitou o ilícito apurado, esmiuçou as provas orais que conduziram à conclusão pela responsabilidade penal do acusado pelo crime tipificado no art. 218-B,
caput
, do Código Penal, inclusive realizando transcrição indireta dos mencionados depoimentos; assim, as concatenou de forma a possibilitar facilmente a visualização do convencimento formado, e, por conseguinte, a confrontar as teses defensivas, seja diretamente ou por consequência lógica.

Logo, não há como considerar que o pronunciamento judicial está carente de fundamentação pois, da análise de todo o
decisum,
é perfeitamente possível extrair os motivos de fato e de direito em que se funda o decreto condenatório.

A propósito, reputo importante frisar que toda e qualquer decisão judicial deve ser sempre compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação se realiza em sua íntegra e não por capítulos, de modo que a atenção deve-se voltar a toda narrativa da sentença, a fim de aferir se há ou não motivação idônea.

Fosse pouco, é firme o entendimento de que
o julgador não é obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes
, tampouco a examinar todas as teses deduzidas pelos litigantes, contanto que os fundamentos efetivamente expostos nas razões de decidir da sentença sejam suficientes para permitir a compreensão dos elementos que formaram o convencimento motivado do magistrado, já que
a sentença é um ato de inteligência e lógica do juízo, e não um questionário a ser respondido
. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
2. "Incumbe ao julgador que decida a matéria mediante fundamentação adequada e suficiente, não se exigindo dele o afastamento de todas as teses veiculadas pela pela defesa" (AgRg no HC n. 814.215/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).
[...] 4. Não se vislumbra nenhuma nulidade a ser declarada na espécie, mas, ao contrário, devida prestação jurisdicional por parte do Tribunal a quo, que analisou as teses da defesa de forma adequada. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 808.145/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024) – destaquei.

Desta feita, uma vez que, no presente caso, após analisar as oitivas da vítima e das testemunhas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e expor as elementares do tipo penal imputado ao réu, a julgadora concluiu que “
No caso dos autos, restou demonstrado que o acusado, de forma livre e consciente, tentou induzir e atrair as vítimas, adolescentes do sexo masculino, que tinham menos de 18 (dezoito) anos de idade, à prostituição, oferecendo-lhes dinheiro e outros ganhos materiais em troca de favores sexuais, assim, não há que se falar em ausência de prova ou desclassificação da conduta para assédio sexual, como pretendido pela defasa” sic
ID 157873906 - Pág. 6, é evidente que
o édito condenatório não é nulo, muito menos

pode ser taxado de desfundamentado.

Diante disso, não há o que se falar em carência de fundamentação ou em ofensa à regra do art. 93, IX, da CF, razão pela qual
rejeita-se a preliminar
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que no dia 04 de maio de 2022, por volta das 21h00, por intermédio do aplicativo de comunicação social WhatsApp, o réu
GABRIEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
induziu e atraiu à prostituição [ou outra forma de exploração sexual] os adolescentes
E. A. F. C.
e
G. A. M. F.
, ambos menores de dezoito anos de idade.

Segundo a narrativa ministerial, o denunciado conseguiu o contato telefônico dos adolescentes após dirigir-se à Escola Estadual Osmair Pinheiro, onde os adolescentes estudavam, e apresentar-se como consultor de cursos profissionalizantes, motivo pelo qual
E. A. F. C.
e
G. A. M. F.
se dispuseram a auxiliar na divulgação dos cursos.

Nesse contexto, o réu passou a enviar mensagens via WhatsApp ao adolescente
E. A. F. C.,
de 14 (quatorze) anos, oferecendo-lhe dois meses de curso gratuito e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para que o adolescente mantivesse relações sexuais com uma “amiga” do increpado.

Do mesmo modo, o réu acionou o adolescente
G. A. M. F.,
de 16 (dezesseis) anos, e lhe propôs que mantivesse relações sexuais com o increpado e uma “amiga”, e, caso aceitasse, receberia o curso de forma gratuita, sendo necessário somente o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Circunstanciados os fatos, prossigo à análise das teses defensivas.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas, secundado pela desclassificação para o tipo do art. 216-A do CP:

Como relatado, o estandarte defensivo apresenta a alegada
insuficiência probatória
a amparar o decreto condenatório, dada a exiguidade das provas judicializadas, o que autorizaria a
absolvição
do apelante, por força do princípio constitucional da presunção de inocência, ao mesmo tempo em que almeja a
desclassificação para o tipo do art. 216-A do CP
, firme na alegação da superficialidade da suposta proposta apresentada aos adolescentes.

Malgrado o inconformismo do apelante, compulsados os autos, verifico que
os pleitos não merecem prosperar
.

A
materialidade
da infração penal

prevista no art. 218-B,
caput
, do CP se apresenta devidamente comprovada com os termos do Relatório Policial disponível no ID 157873802, do boletim de ocorrência de ID 157873815 - Pág. 3⁄4, dos arquivos de áudio contendo mensagens enviadas pelo investigado à vítima
E. A. F. C.
(ID 157873794 ao ID 157873799), além dos depoimentos colhidos em ambas as etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, é certo que o réu permaneceu silente nas oportunidades em que foi ouvido (ID 157873815 - Pág. 41/43 e ID 157873899), aduzindo na fase policial apenas que entrou em contato com os meninos para organizarem a divulgação dos cursos vendidos pelo acusado, e que, por tal serviço, eles receberiam descontos nos cursos.

Ocorre que subsistem nos autos elementos de convicção suficientes a implicar o réu na prática espúria, máxime diante da clareza das declarações dos
adolescentes
E. A. F. C.
e
G. A. M. F.
,
concatenadas aos prints extraídos os celulares de ambas as vítimas e apresentados na fase policial (ID 157873815 - Pág. 14/24 e ID 157873815 - Pág. 29/34), e ainda aos áudios
enviados pelo réu à vítima
E. A. F. C.,
elucidando o mesmo
modus operandi
utilizado pelo acusado em desfavor de ambos os ofendidos e a disponibilidade do acusado em lhes garantir benefícios pela realização de atos libidinosos.

As declarações prestadas pelas vítimas em ambas as etapas da persecução penal revelam em uníssono que foram atraídas até o réu com a proposta de um ganho extra com a divulgação dos cursos vendidos pelo réu; contudo, em determinado momento, as conversas via WhatsApp tomaram outro rumo.

Nessa parte,
E. A. F. C.
confirmou em juízo que lhe o réu lhe propôs que se “ficasse” com uma amiga dele, no hotel que ele se encontrava, em troca, lhe daria desconto nos cursos e ainda dinheiro (ID 157873899). Contudo, o jovem, não aceitou a proposta e narrou os fatos à sua genitora, que tomou as providências necessárias.

Por sua vez,
G. A. M. F.
igualmente ratificou suas declarações extrajudiciais (ID 157873815 - Pág. 27/28 e ID 157873899), destacando que o acusado
pediu para que fosse até o hotel que se encontrava hospedado e começou a
“falar de mulheres, mandar fotos, o convidar para ir ‘ficar’ com ele. Ele falou que lhe daria o curso caso ficasse com ele e com a amiga dele” sic
ID 157873906 - Pág. 4.

Além do acervo probatório, cumpre conferir destaque às declarações das testemunhas mencionadas na r. sentença,
Dr. Raphael Guerra Pereira,
enquanto Delegado que conduziu as investigações, e
Greicion Ribeiro de Carvalho
, policial militar que atendeu a ocorrência
,
ratificando em juízo (ID 100013533 - Pág. 8 e ID 100013534 - Pág. 28) a existência dos convites feitos pelo acusado aos adolescentes, com fins sexuais e mediante recompensa.

Vê-se, portanto, que as provas judicializadas são coerentes e elucidativas, sendo mister destacar a relevância conferida à palavra da vítima nos crimes sexuais, máxime quando coesa com os fatos expostos e amparada em outras provas, em razão de delitos dessa natureza serem, de regra, cometidos às ocultas, sem a presença de testemunhas, tal como tratado na hipótese dos autos.

Não destoa a jurisprudência uniformizada no âmbito deste Sodalício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 10
, segundo o qual,
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo
no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”
– destaquei.

A remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que
“[...] em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...].”
(STJ – AgRg no AREsp 1493646/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)
.

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. Tendo o depoimento prestado pela vítima sido corroborado por outros elementos de prova, colhidos sob o crivo do contraditório, a revisão do julgado, com vistas à absolvição, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.456.937/AP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024) – destaquei.

Diante da coesão dos relatos das vítimas, aliada aos demais depoimentos constantes dos autos, precipuamente pelas provas testemunhais angariadas em juízo, além daqueles registros das conversas indecorosas enviadas pelo réu, não existem razões para crer que os fatos não tenham se efetivado, tampouco que a veracidade da palavra dos ofendidos deva ser mitigada.

À evidência do insucesso do pleito absolutório, afasta-se, por conseguinte, a desclassificação para o delito previsto no art. 216-A do CP, notadamente diante do
caráter subsidiário
atribuído ao derradeiro tipo penal, de modo que as condutas descritas na denúncia e comprovadas durante a instrução impossibilitam a capitulação em delito diverso do favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, plenamente caracterizado no caso, destacando-se a menoridade das vítimas, em relação às quais há presunção absoluta de ocorrência de violência ou grave ameaça,
ex vi STJ – AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.923.215/AM, relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/4/2022
.

Com essas considerações,
rejeita-se tanto o pleito absolutório formulado pelo apelante, como o de desclassificação para aquele do art. 216-A do Código Penal
, uma vez que a materialidade e a autoria do tipo previsto no art. 218-B do CP estão devidamente demonstradas no r.
decisum
impugnado.

Mantenho, pois, o desfecho condenatório
.

CONCLUSÃO
:

Com tais considerações,
conheço em parte
do apelo interposto por
GABRIEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
e, no que conhecido, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, bem assim,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024